Tribunal: TJSP
Processo: 1018864-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da lesão na perna, no ombro direito e no quinto dedo da mão direita) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018864-80.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO BORDIM DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018864-80.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018864-80.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Carlos Eduardo Bordim de Souza.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.268.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico (sequelas
decorrentes da lesão na perna, no ombro direito e no quinto dedo
da mão direita) Incapacidade laborativa afastada pela perícia
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 114/116, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Carlos Eduardo Bordim de
Souza em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a realização de nova
perícia. Aduz a existência da redução da capacidade laborativa e, assim, pugna
pela reforma da sentença com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que durante o
exercício de sua atividade laborativa (motoboy, entregador), desempenhada na
empresa CMY Comércio de Alimentos Ltda. EPP, sofreu acidente típico que lhe
acarretou sequelas incapacitantes.
Constatou a perícia realizada que o autor, em razão do
infortúnio, apresentou lesão na perna, no ombro direito e no quinto dedo da mão
direita.
Ao exame físico dos membros superiores, verificou o
perito judicial (Dr. Celso Luiz Moro) a presença de musculatura normotrófica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018864-80.2018.8.26.0053 -Voto no
3
normotônica e simétrica; ombros simétricos; força muscular simétrica; motricidade
e mobilidade preservadas dos ombros, cotovelos, punhos e mãos. Nos membros
inferiores, observou a existência de normalidade da marcha; motricidade,
mobilidade e força preservadas; presença de prega cutânea flácida; ausência de
dor na coxa direita.
E assim, concluiu o expert que não há redução da
capacidade laborativa do segurado. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“O exame físico pericial realizado não revelou limitações
funcionais nos ombros, membro superior direito e mão direita
do autor; estão preservadas a mobilidade, a motricidade e a
força;
não
foram
constatados
flogismos
ou
bloqueios
articulares; nota-se prega cutânea flácida, indolor, em face
lateral da coxa direita, provavelmente residual a coleção pós-
trauma ..., que não está acompanhada de manifestações
clínicas deficitárias”. fls. 50.
Assentou também, em resposta ao quesito 1 do Juízo:
“1 Há incapacidade para o trabalho?
R. Não foi constatada incapacidade para o trabalho”. fls.
52.
E em seus esclarecimentos, anotou:
“O laudo pericial de fls. 47/53 reconhece o nexo entre o
acidente narrado e as lesões que motivaram o período de
incapacidade total e temporária, mas não a prevalência de
sequelas funcionais que determinassem redução permanente
da capacidade laborativa do autor para o exercício de suas
atividades profissionais habituais.
O parecer discordante do assistente técnico do autor (fls.
89/92) aponta “ limitação da marcha, claudicante, diminuição
da força de apoio do membro inferior direito às custas de
sequela de hematoma organizado infectado e drenado com
evidência clínica de hérnia muscular na coxa direita”, e
“limitação da força de preensão da mão direita com restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018864-80.2018.8.26.0053 -Voto no
4
da flexão de 4o e 5o dedos”, concluindo pela existência da
“invalidez permanente parcial incompleta.”
“Durante o exame físico pericial do autor, não foi
constatada nenhuma evidência clínica do acima descrito. Os
ombros, cotovelos e punhos encontravam-se com mobilidade,
motricidade e força preservadas, assim como os membros
inferiores, sem déficits de marcha; a presença de saliência
cutânea em coxa direita foi verificada, e não acompanhada de
flogismos ou déficits funcionais...”.
“Não se discute, no presente caso, a existência de lesões
anatômicas ou estéticas residuais, mas a prevalência ou não
de déficit funcional permanente, que interfira no desempenho
do trabalho habitual. A simples existência de lesões ou de
alterações morfológicas não é sinônimo, por si só, de
incapacidade; para caracterização de incapacidade, é necessário que a lesão/doença determine transtornos
funcionais que limitem ou impeçam o exercício da atividade
laborativa
habitual,
configurando
o
binômio
doença/incapacidade”. fls. 106/107.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018864-80.2018.8.26.0053 -Voto no
5
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
O laudo pericial está bem fundamentado e forneceu todos
os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Neste passo, desnecessária a realização de nova perícia
com vistas à demonstração de que o laudo técnico não espelha a realidade.
Destarte, a improcedência da demanda era medida que
se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)